Tribunal: TJDFT
Processo: 0707506-62.2024.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Direito processual civil, constitucional e do consumidor. Ação de busca e apreensão decorrente de Alienação fiduciária. Admissão e deferimento da liminar. Processo. Atribuição de segredo de justiça. Finalidade. Salvaguarda do êxito da medida liminar de busca e apreensão concedida. Medida. Execução. Salvaguarda levantada. Nulidade processual. Inexistência. Reconhecimento. Impossibilidade. Ausência de prejuízo. “pas de nullité sans grief”. Violação da publicidade dos atos processuais e do devido processo legal. Inexistência. Prejuízo ao devedor fiduciário. Mora qualificada. Inadimplência não negada. Defesa processual desguarnecida. Ausência de lastro. Rejeição. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, não decretara a nulidade dos atos processuais posteriores à decisão interlocutória que impusera sigilo ao processo a fim de resguardar o êxito da apreensão do veículo, que, ultimada, ensejara o levantamento do véu imposto, acolhendo o pedido e consolidando a posse e propriedade do veículo objeto do pedido em favor da credora fiduciária acionante, porquanto incontroversas a inadimplência do obrigado fiduciário e a realização dos pressupostos indispensáveis à consumação da garantia contratada.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se à aferição (i) da viabilidade de tramitarem autos de ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária sob segredo de justiça até que haja o cumprimento da medida liminar deferida, e, outrossim, (ii) se eventualmente, ainda que reconhecida o descabimento da medida, seria o fato processual apto a implicar nulidade ao processo sem a indicação de qualquer prejuízo por parte do obrigado fiduciário, que pauta sua arguição na falha procedimental sem negar a inadimplência em que incidira nem aventar cerceamento de defesa.
III. Razões de decidir
3. Como corolário do estado democrático de direito, os atos administrativos, em regra, são regidos pela publicidade como expressão do interesse público no conhecimento da gestão administrativa e da moralidade, pois viabiliza a fiscalização da atuação estatal, daí porque o legislador constituinte resguarda a todos, como garantia e direito fundamental, o direito à informação, de peticionarem aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder e de obtenção, dos órgãos públicos, de informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que deverão ser prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado (CF, art. 5o, incisos XIV, XXXIII e XXXIV, "a").
4. Coadunado com a publicidade envergada à condição de direito e garantia fundamental e aplicados a todos os atos estatais lato sensu, latitude que compreende os atos judiciais, regulação conferida à regra da publicidade do processo por traduzir o exercício do direito público subjetivo de ação assegurado a todos (CF, arts. 5o, inciso LX, e 93, inciso X), o legislador processual, na exata tradução da previsão constitucional, reiterara que todos os atos processuais são públicos, somente excepcionando dessa regra as situações elencadas taxativamente (CPC, art. 189).
5. Conquanto a imposição de segredo de justiça ao processo no bojo do qual transita ação de busca e apreensão até a ultimação da liminar concedida, ainda que motivada pela asseguração de eficácia à medida, prevenindo que haja frustração de sua realização ao ser difundida, não encontre lastro na regulação procedimental que assegura, como regra, publicidade aos atos judiciais, ressalvando expressamente as pontuais situações que legitimam o afastamento dessa latitude (CPC, art. 189), não descerra situação de nulidade se, ultimada a medida, o véu imposto é de imediato levantado, com a asseguração do exercício do amplo direito de defesa resguardado ao obrigado fiduciário.
6. Ainda que imposto segredo de justiça modulado ao processo à margem das hipóteses que legitimam essa formulação, levantado o véu logo após a ultimação da liminar concedida, com a asseguração do exercício do direito de defesa resguardado ao obrigado fiduciário em sua plenitude, essa constatação inviabiliza que, sob essa conformação e sem indicar resquício de prejuízo à sua defesa, demande invalidação dos atos processuais, porquanto soa essa formulação desconforme com os princípios informadores do processo e, sobretudo, com o princípio segundo o qual sem prejuízo não se afirma nulidade processual - pas de nullité sans grief -, inclusive porque, segundo a ritualística inerente à ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, o exame da contestação somente deve ocorrer após a consumação da liminar de busca e apreensão (Decreto-lei no 911/69, art, art. 3o e §§; STJ, Tema 1.040).
7. O processo civil é orientado pelos princípios da instrumentalidade das formas e do pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo, de modo que, para que o ato processual seja declarado nulo, afigura-se necessário que subsista, jungindo sua imperfeição ou atipicidade e o prejuízo às partes, nexo efetivo e concreto, implicando que, se, a despeito de imperfeito, o ato atingira o seu fim, sem acarretar prejuízo, ressoa inviável a imprecação de nulidade.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.